Tribunal: TJMT
Processo: 0003074-10.2013.8.11.0007
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003074-10.2013.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO PEIXOTO PINHEIRO - CPF: 496.381.061-15 (APELADO), ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA - CPF: 024.704.181-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), DETRAN - MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – VEÍCULO PROVENIENTE DE FURTO – RESTITUIÇÃO AO VERDADEIRO DONO – DÉBITOS – RESPONSABILIDADE QUE RECAI SOBRE O PROPRIETÁRIO DO BEM – VALORES ORIGINADOS APÓS A DEVOLUÇÃO DA
RES FURTIVA
–

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÕNUS QUE DEVE RECAIR SOBRE O DETRAN -

INEFICIÊNCIA DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Comprovada a ilegitimidade passiva AD CAUSAM do Estado de Mato Grosso, que não colaborou em nenhum momento para a permanência da dívida do bem em nome do ex proprietário, quando já havia promovido a entrega do veículo, deve ser afastada a sua condenação ao pagamento da verba honorária, que deve recair apena sobre o DETRAN/MT, autarquia que possui personalidade jurídica própria.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
em face da sentença que julgou totalmente procedente os pedidos vertidos na inicial, ordenando a expedição de oficio ao DETRAN comunicando a entrega do veículo GM/D20 Custom De Luxe, placa MBV-0498, RENAVAM 264212118, realizada pela Autoridade Policial ao seu verdadeiro proprietário Sr. Davi Costa Mota, sem a realização de qualquer baixa/transferência junto ao DETRAN, sendo que os débitos de licenciamento, seguro DPVAT e IPVA recairão sobre ele. Outrossim, condenou os requeridos ao pagamento solidário de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, a parte recorrente assevera que os honorários devem recair apenas sobre o DETRAN, que é órgão responsável pelos registros de transferências ou baixa de veículos, não podendo ser condenado por um fato que não deu causa.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, afastando a condençao do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do recurso interposto, mantendo-se a sentença proferida em primeiro grau.

Em parecer de lavra da d. Procuradora de Justiça Naume Denise Nunes Rocha Muller, foi informada a desnecessária intervenção do órgão ministerial, pela ausência de interesse público na causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de
recurso de Apelação Cível interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
em face da sentença que julgou totalmente procedente os pedidos vertidos na inicial, ordenando a expedição de oficio ao DETRAN comunicando a entrega do veículo GM/D20 Custom De Luxe, placa MBV-0498, RENAVAM 264212118, realizada pela Autoridade Policial ao seu verdadeiro proprietário Sr. Davi Costa Mota, sem a realização de qualquer baixa/transferência junto ao DETRAN, sendo que os débitos de licenciamento, seguro DPVAT e IPVA recairão sobre ele. Outrossim, condenou os requeridos ao pagamento solidário de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

In casu,
verifica-se que o Estado de Mato Grosso se insurge acerca da sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, apontando que os fatos foram originados pelo Detran.

Valho-me da jurisprudência inserta nos autos pelo julgador singular, donde se extrai com muita clareza e propriedade que a responsabilidade deve ser atribuída tão somente ao órgão de trânsito, não havendo que se falar na participação do recorrente no evento danoso.

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E BAIXA DE MULTAS DE TRANSITO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO – ACOLHIDA.
O Estado de Mato Grosso é parte ilegítima para figurar no pólo passivo da demanda que tem por finalidade a baixa de multas de trânsito e concessão de indenização por danos materiais, decorrentes de prejuízos causados por desídia de serviços prestados pelo DETRAN/MT, autarquia detentora de personalidade jurídica própria
. (Ap. 151822/2013, Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 10/03/2015)”.

Assim, vislumbra-se que as argumentações do recorrente merecem prosperar, haja vista que as cobranças relativas ao licenciamento, seguro DPVAT e IPVA permaneceram sob responsabilidade do Sr. José Francisco Peixoto Pinheiro mesmo após ter entregue o veículo (reconhecido como sendo proveniente de produto de furto) ao seu proprietário, Sr. Davi Costa Mota.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso de apelação manejado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar a sentença de primeiro grau e, consequentemente, afastar a condenação da parte recorrente ao pagamento da verba honorária arbitrada, devendo recair tão somente sobre o DETRAN/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020